Tribunal: TCU
Processo: 005.661/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal da Bahia em benefício do Sr. Renato Marques Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal da Bahia em benefício do Sr. Renato Marques Sousa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Renato Marques Sousa, conferindo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que acompanhe o Mandado de Segurança 43188-86.2011.4.01.3300, para que, em caso de decisão desfavorável aos substituídos pelo sindicato da categoria nos autos do aludido Mandado de Segurança, adote providências para regularizar a falha financeira apontada no ato do Sr. Renato Marques Sousa, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.